Tribunal: TCU
Processo: 011.105/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 341/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de processo administrativo de produção de conhecimento, autuado em cumprimento aos itens 9.11 e 9.12 do Acórdão 678/2018-TCU-Plenário . Considerando que os elementos emprestados, por cópia dos processos PET 5789, 5790, 5886 e 5952, tornados públicos pelo Exmo. Ministro Édson Fachin, revelam o pagamento de propina a diversos agentes administrativos da Petrobras pela empresa Alstom, por ocasião da aquisição das turbinas para as usinas termelétricas UTEs Termobahia, Nova Piratininga, Termorio e Macaé Merchant; Considerando que tais informações foram oriundas do depoimento do Sr. Nestor Cerveró a partir de colaboração premiada celebrada com o MPF; Considerando que os fatos revelados satisfazem os critérios de risco, relevância e materialidade, mas a abertura de processo de controle externo para obtenção de provas de corroboração e demais elementos necessários à evidenciação dos indícios de irregularidades, apuração dos responsáveis e quantificação de dano (boletins de medição, pagamentos, contratos, dentre outros) não se mostra oportuna, haja vista o transcurso de mais de 18 anos desde a ocorrência das irregularidades, em 2002; Considerando que as supostas irregularidades estão acobertadas pela prescrição da pretensão punitiva; Considerando que embora não se possa falar em prescrição da pretensão ressarcitória, por conta da jurisprudência ainda aplicada nesta Casa, no sentido da imprescritibilidade, o tempo decorrido desde a data de ocorrência do dano, em 2002, sugere a perda de eficiência e da eficácia do processo de controle externo, além de prejuízo à defesa; Considerando que a complexidade técnica do objeto e o lapso temporal de sua contratação e execução tendem a dificultar, sobremaneira, o exame dos indícios de irregularidades, não sendo razoável, portanto, autuar uma nova ação de controle para esse objeto neste momento; Considerando que esta Corte, em casos similares, decidiu pela não instauração de tomada de contas especial, após decorrido o prazo de dez anos, em razão da existência de prejuízo à defesa pelas especificidades da situação concreta examinada ( Acórdão 2720/2009-TCU-Segunda Câmara , 2.878/2011-2a Câmara, 1.995/2013- Plenário, 2.630/2015-2a Câmara, 444/2016-2a Câmara, 3.898/2016-1a Câmara, 2.850/2016-Plenário, 461/2017-1a Câmara, 3.879/2017-1a Câmara e 1.304/2018-1a Câmara); e Considerando os pareceres unânimes da SeinfraOperações. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em encerrar o presente processo administrativo de produção de conhecimento, após dar ciência desta deliberação ao Exmo. Ministro Édson Fachin. 1. Processo TC- Processo 011.105/2018-6 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Representação legal: não há. 1.4. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.